Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707544-35.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DF (SINDSSE/DF) e pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença (ID 66187018) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos vindicados na petição inicial, uma vez que entendeu pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.976/2021, com a redação que lhe foi dada pela Lei Distrital no 7.447/2024, na parte que trata do direito das lactantes e das gestantes trabalharem nas proximidades de sua residência até que o filho complete seis anos de idade. Outrossim, entendeu pela impossibilidade de concretização do direito em questão por ausência de regulamentação por parte do Distrito Federal no tocante à forma de aplicabilidade dos termos legais. Do cotejo dos presentes autos, observo que há discussão sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, especialmente em virtude do suposto vício de iniciativa do projeto de lei. Ocorre que a inconstitucionalidade da referida lei distrital é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000, da relatoria do Exmo. Des. James Eduardo Oliveira, a ser processada e julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido, apesar de inexistir determinação de suspensão dos processos que tratem da mesma matéria, em virtude da prejudicialidade da resolução da ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, entendo que o presente processo deve ser suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado daquela relação processual. Desse modo, com fulcro no art. 313, V, a, c/c art. 932, I, ambos do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator